Tribunal: TCU
Processo: 019.222/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior, como então prefeito de Arcoverde  PE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 703500/2009 destinado à realização do projeto intitulado como Festa de São Pedro sob o valor original de R$ 330.000,00 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e de R$ 30.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/5/2009 a 28/10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Cavalcanti Júnior, como então prefeito de Arcoverde - PE (gestão: 2009-2012), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 703500/2009 destinado à realização do projeto intitulado como "Festa de São Pedro" sob o valor original de R$ 330.000,00 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e de R$ 30.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/5 a 28/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por José Cavalcanti Alves Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas de José Cavalcanti Alves Júnior nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2009 31.818,50 30/6/2009 68.182,50 9.3. aplicar em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.